Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701611-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste nos termos requeridos pelo Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, aguarde-se o prazo para contrarrazões. "Na oportunidade, a fim de verificar se a parte autora cumpre os critérios para a diálise peritoneal, este órgão ministerial oficia pela intimação da parte demandante para que acoste aos autos relatório médico que aborde a existência ou não de contraindicação ao método da diálise peritoneal, conforme as Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao Paciente com Doença Renal Crônica – DRC, do SUS, conforme art. 63, II, “a”, da Portaria n. 1.675, de 07 de junho de 2018, do Ministério da Saúde." Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora